Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SELEÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. VESTIULAR UnB/2018. ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. JUÍZO DE PROBABILIDADE INEXISTENTE. DANOS HIPOTÉTICOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos a ressarcirem à autora o valor de R$60,00, correspondente à taxa de inscrição. Em suas razões sustenta que o pedido de indenização de cunho moral também fora fundamentado no caráter pedagógico, a fim de coibir a ocorrência de eventos semelhantes, face a flagrante falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos feitos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50400527 e 029.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo pois a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente efetuou o pagamento do boleto relativo à inscrição para concorrer às vagas remanescentes do Vestibular UnB/2018. No entanto, o pagamento não foi processado e a inscrição não confirmada, restando evidente a falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade dos recorridos diante da não homologação da inscrição da recorrente, e sua exclusão do concurso.
5. A teoria da perda de uma chance, é instituto não previsto na legislação, tratando-se, na verdade, de analogia do Art. 5°, V e X da CF/88. Com efeito, o dano se configura quando a prática de determinado ato ilícito por terceiro impede outra pessoa de obter determinado proveito ou de evitar um prejuízo, cuja conduta enseja indenização pelos danos causados. Essa teoria é aplicada pelo STJ que exige, no entanto, que o dano seja REAL, ATUAL E CERTO, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade.
6. No caso em análise, partindo do arcabouço fático-probatório delineado especialmente pelo segundo recorrido, verifica-se que a recorrente não apresentou a pontuação necessária para ingresso no curso de Gestão de Saúde Coletiva, que disponibilizou 11 vagas, sendo que o último candidato selecionado apresentou a pontuação 575,00, enquanto a recorrente somou 498,98 pontos. Nesse viés, forçoso concluir pela ausência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance.
7. De outra banda, é clara a falha na prestação de serviços da parte recorrida, máxime porque a recorrente comprovou a quitação do boleto relativo à inscrição, que deixou de ser concretizada por ausência de pagamento, restando demonstrada situação apta a ensejar afronta à incolumidade psíquica da consumidora, exsurgindo o dever de indenizar. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é a desídia no atendimento à demanda do consumidor, impondo-lhe situação de estresse e sofrimento que desborda daquelas caracterizadas como vicissitudes do cotidiano.
8. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
9. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
10. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.